Tribunal: TJES
Processo: 5019379-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019379-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA MARIA DAS NEVES LITTIG
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019379-35.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

TEREZA MARIA DAS NEVES LITTIG.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
BANCO QUE TROUXE AOS AUTOS ÁUDIO DA AUTORA SENDO INFORMADA SOBRE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO PELA PREPOSTA.
VALOR DESCONTADO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO/SACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NESTE SENTIDO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
TEREZA MARIA DAS NEVES LITTIG

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco requerido e ingressou com a presente demanda visando a declaração de nulidade do contrato lançado em seu benefício, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4732835, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que as informações passadas no áudio trazido pela requerida, demonstram que as informações sobre o contrato foram passadas de modo grosseiro e acelerado o que não permitiu que a autora compreendesse o objeto da contratação, que esta nunca utilizou o plástico por pensar ter contratado um empréstimo, bem como que já realizou o pagamento de R$2.677,09 e não acha justo ainda ser devedora de R$1.654,14.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

No caso em tela, restou comprovado pelo recorrido a legítima contratação do cartão de crédito pela autora, conforme a assinatura aposta no contrato e o áudio onde a atendente informa que a autora possui um cartão de crédito consignado e se esta tem interesse em realizar um saque complementar, tendo a consumidora respondido que possui interesse. Para que fosse comprovado o alegado vício de consentimento, deveria a recorrente ter alegado não ter ciência ou não ter contratado um cartão de crédito consignado, o que não foi feito, e embora haja a alegação de por ser idosa não compreendeu o que a atendente disse, nota-se que estamos diante de uma pessoa plenamente capaz dos seus direitos civis, e caso não tenha entendido o que a preposta disse, a conduta que se espera é que isso se externe, o que não foi feito.

Entretanto, verifico que a recorrente se insurge com o
quantum
já pago para quitação do referido contrato R$2.677,00, em razão de ainda ser cobrada pelo valor de R$1.654,14. Todavia, no que pese a referida alegação da recorrente, nota-se que o banco
não demonstrou que os valores mínimos descontados no contracheque da autora, que totaliza o quantum de R$2.677,00, não foram suficientes para saldar o débito.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia ao recorrido demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito.

Desta forma, verifico que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade dos descontos contínuos no contracheque da recorrente, por isso, tenho por declarar a quitação do contrato de ID nº 4732373. Ademais,
ante a ausência de demonstrativo no sentido de comprovar que a autora não pagou a mais, e a alegação desta de já ter adimplido a dívida há tempo, deve as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado e utilizado no cartão (R$1.575,34) e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro (
EAREsp 676608/RS)
.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a sua verificação, dado que no presente caso restou comprovado que a autora foi informada da forma correta sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, e mesmo assim consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e
DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de
ID nº 4732373, bem como para
DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante sacado pela consumidora (R$1.575,34).
Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso, e com juros moratórios a partir da citação.

Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)